Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e/ou contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160610129759, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 14/2/2019; STJ, REsp 1119453/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/02/2012.